Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL. INJÚRIA (CP, ARTIGO 140). ATUAÇÃO DE CAUSÍDICO EM PROCESSOS JUDICIAIS RELACIONADOS À DISCORDÂNCIA ACERCA DO PATROCÍNIO DA PARTE CONTRATANTE, COM REFLEXOS AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS: INEXISTÊNCIA DO NECESSÁRIO ANIMUS INJURIANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME (CPP, ARTIGO 395, III). RECURSO IMPROVIDO.

I. Queixa-crime proposta pelo ora recorrente contra a recorrida (ambos advogados), por concurso de crimes contra a honra, ao tempo da manifestação (considerada caluniosa, difamatória e injuriosa) da querelada, em processo perante o 27o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Brasília-DF (TRF- 1a Região), em que existiria discordância acerca do patrocínio da parte requerente ANDRECI TELES MENEZES, com reflexos ao recebimento dos respectivos honorários contratuais.
II. A ação exclusivamente privada, por concurso de crimes contra a honra, foi ajuizada em 25.9.2020, perante a 8a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília-DF, ocasião em que o douto juízo, após a manifestação do Ministério Público, rejeitou parcialmente a queixa-crime (em relação aos crimes de calúnia e difamação).
III. Remanescendo o crime de injúria, a ação foi distribuída ao 1o Juizado Especial Criminal de Brasília-DF, ocasião em que o douto juízo também entendeu ser caso de rejeição, prolatando, em 22.10.2020 (ID 22234993), a respectiva sentença, da qual o querelante interpôs apelação, em que teria alegado, em preliminar, que o cartório da 8a Vara Criminal não teria observado a sua necessária intimação acerca da rejeição (parcial) da queixa-crime e consequente declinatória de competência.
IV. Esta instância revisora, no acórdão 1350183, anulou “o curso processual a partir do dia 14 de outubro de 2020 (dia da primeira diligência cartorária da Secretaria do 1o Juizado Especial Criminal), de sorte a permitir que as Secretarias do 1o Juizado Especial Criminal e da 8a Vara Criminal possam empreender, sucessivamente, as devidas diligências acerca da concreta comunicação processual do ora recorrente/querelante a respeito da decisão de declinação de competência da 8a Vara Criminal de Brasília-DF, em favor do 1o Juizado Especial Criminal, e caso ela não tenha sido efetivada, que os autos, se assim entenderem os doutos juízos singulares, possam retornar à Secretaria do juízo criminal para os devidos fins” (ID 26963871).
V. Recurso em sentido estrito ajuizado pelo ora recorrente, com vistas à cassação da sentença da 8a Vara Criminal de Brasília-DF que declinou da competência para o Juizado Especial Criminal, para que fosse determinada a citação da querelada para responder por todos os ilícitos constantes da queixa-crime. Em julgamento da 2a Turma Criminal, foi mantida a rejeição parcial da inicial acusatória (trânsito em julgado em 02.02.2022 – ID 32388083), em razão de sua inépcia quanto aos crimes de calúnia e difamação, e determinada a declinação da competência para um dos Juizados Especiais Criminais da mesma Circunscrição Judiciária.
VI. Novamente, remanescendo o crime de injúria, o douto juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília-DF entendeu ser caso de rejeição, prolatando, em 08.2.2022, a respectiva sentença (ID 33123287), da qual o querelante interpôs a presente apelação.
VII. No caso concreto, o recorrente, aduz que, em 27.3.2020, a querelada teria protocolado, naquele Juizado Especial Federal, duas petições (autos n. 0054769-60.2009.4.01.3400 e n. 0040152.61.2010.4.01.3400), nas quais a recorrida o teria injuriado nos seguintes termos: “Evidentemente, o que o Dr. João Américo busca neste e em outros processos demonstra o vil intento de causar prejuízo sem causa ao escritório peticionante. Não foi o Escritório BOCAYUVA ou a Advogada MARCELA BOCAYUVA condenados em quaisquer ações cujo objeto é fato ilícito, típico e culpável. Não foram os subscritores desta peça acusados, citados, nem se tornaram RÉUS ou EXECUTADOS em NENHUMA ação administrativa, cível ou penal por conta de apropriação indébita de clientes. Pelo contrário, assumiram os processos para tentar impedir qualquer prejuízo aos assistidos. Em alguns anos de trabalho juntos à Vossa Excelência, temos certeza, convicção de que JAMAIS houve qualquer notícia por conta de algum fato minimamente duvidoso que envolvesse o nome desta subscritora. A juntada do substabelecimento, foi a preservação das pessoas, dos autores dessas tantas ações previdenciárias, que vinham sendo prejudicados pelos advogados. A conduta do advogado João Américo é tão grave, que juntou petição aos autos, sem autorização da subscrevente, com assinaturas e timbre falsos, para em benefício próprio tentar obter vantagens indevidas. Este, inclusive, foi alvo de investigação pela polícia federal, haja vista que foi constatado a juntada da petição fraudulenta com sua senha pessoal, conforme despacho juntado aos autos: ................................ Além desse fato mencionado, como é de conhecimento de V. Exa. há inúmeros processos cíveis, criminais e administrativos em desfavor do advogado mencionado. Nesta oportunidade, basta uma simples pesquisa para aferir se há qualquer condenação em desfavor de Marcela Carvalho Bocayuva ou o escritório Bocayuva Advogados. Estes são os fatos suficientes para os esclarecimentos à V. Exa ............................................ 4. Conclusão Desse modo, a advogada vem rechaçar todas as alegações levianas realizadas pelo advogado João Américo Pinhieiro Martins. Informa ainda que não possui qualquer responsabilidade pelas suas condenações em esferas cíveis e criminais”. E, por isso, entende que a conduta da querelada estaria enquadrada nos artigos 140 c/c o artigo 141, III do Código Penal.
VIII. Do contexto fático-jurídico, não se extrai a intenção de macular a honra subjetiva do ofendido (animus injuriandi), senão o animus narrandi, na medida em que suas declarações se afiguram como exercício legítimo de sua atuação profissional (Lei 8.906/94, artigo 7o, § 2o), no âmbito de processos judiciais relacionados à discordância acerca do patrocínio da parte contratante daqueles autos perante a Justiça Federal (autos n. 0054769-60.2009.4.01.3400 e n. 0040152.61.2010.4.01.3400), com reflexos ao recebimento dos respectivos honorários contratuais.
IX. A própria narrativa da querelada, ora utilizada pelo querelante como evidência do crime contra a honra, se mostra incompatível com a realização do tipo penal da injúria, a qual exige a ocorrência de expressão (ou palavra) insultuosa ou aviltante à honra subjetiva do ofendido, a qual importe ultraje, desprezo ou menoscabo (ferimento do brio).
X. Como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “as ditas expressões ofensivas tinham como escopo comprovar e justificar críticas à condução de processos pelo apelante, inexistindo nelas o animus injuriandi, sendo incapaz de enquadrar a conduta como crime de injúria”.
XI. Diante da ausência de justa causa ao exercício da ação penal, configurada pela inexistência de lastro probatório seguro e satisfatório à instauração de um processo penal, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida na decisão ora revista, é medida que se impõe (CPP, art. 395, III).
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).